Tribunal: TJPA
Processo: 0816589-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816589-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816589-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA

PACIENTE: MOISES QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/ (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. No presente caso, o réu respondia ao processo nº 0800805-67.2023.8.14.0059 em liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, quando novamente voltou a delinquir no mesmo crime, o que denota que as medidas cautelares não são suficientes para inibir a reiteração delitiva, uma vez que demonstra que faz do delito um modo de vida.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos trinta e um dias do m
ê
s de outubro
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
31
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816589-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRENDA MARGALHO DA ROSA

PACIENTE: MOISES QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MOISES QUEIROZ DA SILVA
, em face de ato do
Juízo de Direito da da Comarca de Soure-PA
, nos autos de nº
0800448-53.2024.8.14.0059.

Narra o impetrante que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art.387 do CPP, negando o direito de recorrer em liberdade
.

Alega que a medida de não conceder o direito de responder em liberdade é totalmente desproporcional, excessiva e sem a devida fundamentação idônea e ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. No mérito a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar pleiteada (id.22562342) e requisitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.22659910)

“Relativamente ao pedido de informações, nos autos do Habeas Corpus nº 0816589-33.2024.8.14.0000, relato:

O paciente MOISES QUEIROZ DA SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 28/03/2024, pela polícia militar que recebeu, via interativo, notícia de que o paciente estaria transportando material entorpecente do Município de Salvaterra para Soure.

De acordo com a informações iniciais, o suspeito estaria em deslocamento pelo rio Paracauari em uma rabeta. Diante da notícia-crime os agentes de segurança pública se deslocaram para o porto para maiores verificações. Ocorre que o paciente, ao avistar os policiais, antes da embarcação aportar, tentou se desvencilhar do material entorpecente e de seu celular, lançando-os ao rio.

Dada a reação do investigado, os policiais realizaram a abordagem e conseguiram resgatar a porção de entorpecente lançada ao rio, que flutuava próximo a embarcação e à margem do porto. Ademais, há relatos de resistência do paciente à atuação policial, o que gerou a necessidade de sua contenção, com uso de algemas.

Na data da prisão, a autoridade policial, durante o plantão judiciário, comunicou a prisão em flagrante do paciente, no qual se fez juntada do termo de exibição e apreensão, das notas de depoimento do condutor, das testemunhas e do autuado, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal. Também foram apresentadas a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que foram incursos, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. O flagranteado foi submetido a exame de corpo de delito, informado de seus direitos constitucionais, bem como foi realizada a comunicação da prisão a pessoa por ele indicada e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe.

O Ministério Público em parecer prévio manifestou-se pela conversão da prisão flagrancial em preventiva, tendo em vista a impossibilidade de renovação e nova concessão de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que o paciente já se encontrava sob as benesses da liberdade provisória concedida nos autos do processo 0800805-67.2023.8.14.0059, em que também é processado por crime idêntico.

Retornados os autos, foi designada a audiência de custódia para o dia útil imediatamente seguinte, no caso: 01/04/2024, às 11 horas, tendo em vista a ausência de Defensor Público Plantonista e a ausência de advogado dativo disponível na Comarca na data da prisão.

Na data e hora aprazada para apresentação do preso em juízo, foi garantida ao paciente entrevista prévia e privada com seu advogado constituído. E em que pese os argumentos da defesa, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, como forma de garantia à ordem pública, visto que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, tendo em conta a quebra de cautelares diversas da prisão.

Ao fim da audiência de custódia, foi determinada a imediata transferência do paciente ao estabelecimento prisional adequado a sua condição de preso preventivo, sem prejuízo ao desenvolvimento regular das investigações e aos requerimentos da defesa e do Ministério Público.

Na mesma data da audiência de custódia, a autoridade policial protocolou nos autos o relatório final do inquérito policial.

O Ministério Público, em 05/04/2024, apresentou denúncia contra o paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 329, caput, do CP.

Determinou-se a notificação do paciente, logo em seguida.

O réu foi notificado em 11/04/2024 e em 29/04/2024 apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia, foi determinada a citação do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para 17/05/2024. Em 02/05/2024, o primeiro patrono do paciente renunciou aos poderes de representação dada a constituição do novo causídico. Audiência de instrução e julgamento realizada na data agendada, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, e interrogado o réu. Deferido o prazo de 10 dias para juntada do laudo de constatação definitivo, sem mais requerimentos e diligências, foi encerrada a instrução.

Em 01/06/2024 foi juntado o laudo toxicológico definitivo atestando positivo para COCAÍNA, pesando a amostra um total de 25,3 gramas. Memoriais finais da acusação, pugnando pela condenação nos termos da denúncia, em 04/06/2024.

Decorrido o prazo de manifestação da defesa, determinou-se a intimação pessoal do réu para constituição de novo causídico ou para requerer o suporte da Defensoria Pública, em caso de insuficiência econômica.

Memoriais da defesa apresentados por um terceiro causídico, em 21/06/2024, pugnando, em suma, pela absolvição por insuficiência de provas de autoria.

Novos memoriais da defesa em 27/06/2024, estes apresentado pelo advogado que atuou na audiência de instrução e julgamento. Em 16/08/2024 foi proferida sentença condenatória (ID 123275411).

Apelação da defesa, sem razões recursais, em 21/08/2024. Recebimento do recurso em 22/08/2024. Renúncia de poderes do segundo advogado (ID 124952596). Razões do apelo apresentadas em 15/09/2024 (ID 126973132). Encaminhados os autos ao Ministério Público que apresentou contrarrazões em 01/10/2024. Autos remetidos ao 2º grau, em 09/10/2024. Neste interim, foram solicitadas as respectivas informações que ora se apresenta. Era o que havia a relatar.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento,
no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 22656166).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
MOISES QUEIROZ DA SILVA
, em face de ato do
Juízo de Direito da Comarca de Soure-PA
, nos autos de nº
0800448-53.2024.8.14.0059.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, da sentença que condenou as penas de 5 anos de reclusão, pelo crime tipificado no art.33, da Lei nº 11.343/2006 e negou o direito de recorrer em liberdade, sob alegação de
ausência de fundamentação idônea e requisitos da prisão
, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou

e manteve a prisão preventiva: (id.112210110 – processo originário)

“(...)

Consoante se depreende da legislação pátria, a liberdade provisória poderá ser concedida quando não estiverem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Compulsando as peças constantes desses autos, tenho como presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312, §1º, ambos do CPP.

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que os policiais que efetuaram a prisão receberam informações, via telefone interativo da polícia, de uma pessoa que não quis se identificar, avisando que naquele momento o ora flagranteado estaria transportando substância entorpecente de Salvaterra para Soure, tendo por destino o "porto das rabetas"

Cientes das informações, os policiais teriam se deslocado de imediato para o ponto de desembarque do suspeito, a fim de verificar a veracidade das informações e eventualmente interceptar a carga de droga.

Os agentes de segurança informam que o investigado ao perceber a presença dos policiais no porto, inconscientemente tentou se evadir do local, o que na prática se mostra deveras difícil pelas suas características estruturais.

Contudo, ao perceber que sua fuga seria improvável, o suspeito teria tentado se desvencilhar da droga e de seu aparelho celular, lançando-os no rio. Diante da reação inusitada e extremamente suspeita, os policiais realizaram a abordagem do investigado ainda dentro da pequena embarcação, não sendo nada encontrado com ele, porém, os policiais conseguiram resgatar parte da droga lançada ao rio, pois a sua embalagem flutuou.

Destarte, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo que teria resistido a ação policial, justificando o uso de força progressiva para imobilização.

O preso foi apresentado à autoridade policial e negou a narrativa dos agentes públicos de segurança, alegando ter sido vítima de violência policial. Submetido a exame pericial, foram lesões condizentes com os métodos de imobilização típicos e regulares da ação dos agentes públicos.

In caso, verifico que a conduta do flagranteado revela evidente risco à ordem pública, não só em razão de sua resistência agressiva aos agentes de segurança, mas acima de tudo, por estar quebrando medidas cautelares concedidas no bojo do processo n. 0800805-67.2023.8.14.0059, no qual fora também preso em flagrante delito portando material entorpecente.

Logo, parece-me que as medidas cautelares diversas da prisão não surtiram o efeito esperado - de evitar reiteração delitiva -, de maneira que a ordem pública, a instrução processual e a futura aplicação da lei penal estão sendo evidentemente abaladas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO DOMICILIAR. PAI. NÃO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO GENITOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 3 tijolos de maconha, pesando 1.009,44g, e 4 porções de cocaína, pesando 1,74g - as quais estaria transportando em seu veículo, em alta velocidade, o que indica o risco ao meio social e recomenda a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo
, porquanto, em habeas corpus,
é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito
.
5. Para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessária a demonstração da indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 798056 / SP, Quinta Turma, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, J. em 24/04/2023, DJe. de 26/04/2023).

Dito isso, há de se ressaltar que é admissível a prisão preventiva, tendo em vista que ao representado está sendo atribuído novo crime, avocando a aplicação do artigo 312, §1º, do CPP.

Assim, diante dos indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, bem como da autorização legislativa, a decretação da prisão preventiva encontra fundamentos válidos e suficientes nos artigos 282, I, 312, §1º e 313, I, todos do CPP.

Em razão do exposto, homologo a prisão em flagrante
MOISES QUEIROZ DA SILVA
e a converto em preventiva, com base nos fundamentos acima expostos.(...)”

Decisão que manteve a prisão preventiva. (id.22469225-pág.9)

“Nego ao réu o benefício do apelo em liberdade, em razão de sua periculosidade em concreto e por ser contumaz na prática do crime de tráfico neste município, a evidenciar que, em liberdade, ostenta risco a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

Ademais, as medidas cautelares diversas à prisão são insuficientes para garantia da ordem pública, já que o acusado estava respondendo ao processo 0800805-67.2023.8.14.0059 em liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão na audiência de custódia, sendo novamente preso em meados de 2024 pelo mesmo delito.

Em decorrência, determino a expedição de mandado de prisão preventiva e a confecção da guia de recolhimento provisória e remessa à vara de execuções penais da RMB.” (ID nº 22469225 - Pág. 9).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado e sua manutenção, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório formado durante a instrução processual o que levou a sua condenação pelo crime tipificado no art.33, da Lei nº 11.343/2006.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão do paciente coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base a instrução processual que levou a condenação do paciente.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelos paciente.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réus o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o paciente com a referida conduta denota periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Ressalte-se que o paciente MOISES QUEIROZ DA SILVA responde a outro processo (0800805-67.2023.8.14.0059), em liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, ocasião que voltou a delinquir, pelo mesmo delito (reiteração delitiva específica), o que denota que o paciente faz do comércio de entorpecentes um meio de vida.

Observo ainda que o réu respondeu ao processo na condição de réu-preso, não haveria sentido que após a decretação de sua condenação seja posto em liberdade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, fundamentadamente, com base nas circunstâncias do caso concreto, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a custódia cautelar foi motivadamente decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, praticada em concurso de agentes, bem como para se evitar a reiteração criminosa. 3. Esta Corte, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida, de ofício, para que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença.

(STJ RHC 78.853-MG (2016/0311536-1), Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28/03/2017)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, uma vez que o réu responde a outro processo (0800805-67.2023.8.14.0059) mediante cautelares diversas da prisão, quando novamente, voltou a delinquir no mesmo crime, o que significa que as medidas cautelares antes impostas não foram obedecidas e por serem insuficientes para inibir a reiteração delitiva, devendo ser mantida a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar de liberdade provisória, e, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreu o delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade, bem como por reiteração delitiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
31
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/10/2024